Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017461-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR LEAL BORGES - CPF: 022.896.161-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ministerio publico feliz natal (IMPETRADO), PROMOTOR DE JUSTIÇA DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - CPF: 017.895.581-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA – OFERTADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DA PROPOSTA E O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE MANEJO DE
HABEAS CORPUS
COM VISTAS AO TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÕES – ADEQUAÇÃO DO
WRIT
– ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
– PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO:
AVENTADA A MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DAS INVESTIGAÇÕES QUE DEVE SER CONDUZIDA COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO MERITÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Muito embora o
habeas corpus
se destine à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, admite-se, em caráter excepcional, sua impetração com vistas ao trancamento de ação penal, inquérito policial e investigações correlatas, como a promovida pelo
parquet
, com vistas a se evitar persecuções penais temerárias, ainda que não exista,
prima facie
, ameaça presente e direta à liberdade de ir e vir do paciente. A arguição de insuficiência da prova pré-constituída se confunde, por outro lado, com o mérito do
writ
, o qual comporta, portanto, apreciação por esta eg. Corte de Justiça, devendo ser rejeitada a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita.

2.

O
trancamento
de acordo de não persecução penal e das investigações correlatas, nos termos vindicados pela i. Defensoria Pública, constitui medida excepcional, a qual não pode ser concedida quando inexistente prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa, ou seja, quando ausente demonstração indene de dúvidas da suscitada atipicidade da conduta imputada ao paciente.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017461-82.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CLAUDEMIR LEAL BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, impetrado em benefício de CLAUDEMIR LEAL BORGES, contra ato atribuído ao i. Promotor de Justiça da Comarca de Feliz Natal/MT, por
propor acordo de não persecução penal ao paciente
, com esteio na alegada prática do delito de
falsidade ideológica
[art. 299 do Código Penal].

Ao contextualizar os fatos, a i. Defensoria Pública esclarece que o
parquet
ofertou acordo de não persecução penal ao paciente após ter tido notícia de que
CLAUDEMIR
teria realizado afirmação falsa em petição inicial, na qual se pleiteava indenização por danos materiais e morais.

Conforme arrazoado pela impetrante, a hipótese trata de
fato atípico
, por dependerem as afirmações feitas em petição inicial de prova do fato constitutivo, não gozando de presunção de veracidade, argumento a fundamentar a concessão do
pleito liminar
de imediata
suspensão do acordo de não persecução penal
.
No mérito
, a i. Defensoria Pública vindica a concessão da ordem, com vistas ao
arquivamento do acordo de não persecução penal e o trancamento do inquérito policial
, em razão de flagrante ilegalidade e possível constrangimento da liberdade de locomoção do paciente.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 176996161.

Indeferido
o pedido liminar, solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 177224211).

Tendo sido a requisição inicialmente encaminhada ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, a d. autoridade judiciária pontuou a inexistência de inquéritos policiais ou ações penais em trâmite envolvendo o caso em exame, pelo que determinou a remessa dos autos à i. Promotoria de Justiça (ID 179867738).

A d. autoridade acoimada coatora, em sequência, prestou as informações requisitadas (ID 180057173).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por inexistir risco potencial à liberdade de ir e vir do paciente, bem como em face da inadequação do manejo do remédio heroico
in casu
, uma vez que o rito célere do
habeas corpus
não admite dilação probatória (ID 181789652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes que se adentre o mérito da insurgência, colhe-se dos autos que, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção sem resolução do mérito

do presente
habeas corpus
, sob o argumento de que inexistiria,
in casu
,
ameaça à liberdade de locomoção do paciente
, sendo ainda
inadequado
o manejo de
habeas corpus
com vistas à discussão das matérias suscitadas pela i. Defensoria Pública, as quais demandariam o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, medida incompatível com o rito célere do remédio heroico.

De proêmio, consigno que o
habeas corpus
é remédio constitucional que visa proteger o direito de locomoção do indivíduo, previsto no art. 5o, XV, da Constituição Federal, cabível quando este for violado, ou se encontrar ameaçado de violação por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do inciso LXVIII do mencionado dispositivo legal, sendo inadequada a sua utilização com a finalidade de proteger direitos diversos.

Lado outro, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ação de dignidade constitucional é também cabível nos casos em que houver uma
ameaça reflexa
ou até mesmo
remota
ao direito fundamental do paciente à liberdade, sendo igualmente aplicável com vistas ao
trancamento
de inquérito policial ou ação penal, ainda que em caráter
excepcional
, sendo ainda possível sua
concessão de ofício
na hipótese de
flagrante ilegalidade
.

Com essas considerações, tendo em vista que o pleito da i. Defensoria Pública se dirige ao
trancamento das investigações
, com o
arquivamento da proposta de acordo de não persecução penal
e também das
diligências investigativas promovidas pelo
parquet
, estou convencido de que o
writ
comporta apreciação
por esta c. Câmara Criminal.

Quanto à
insuficiência da prova pré-constituída
apresentada pela i. Defensoria Pública, tendo a i. Procuradoria-Geral de Justiça sublinhado a necessidade de revolvimento do arcabouço fático-probatório com vistas à apreciação das questões suscitadas pela impetrante, entendo que tal colocação se confunde com o próprio
mérito do
writ
,
pelo que passo a apreciar, na sequência, os argumentos deduzidos pela i. Defensoria Pública e os elementos de prova colacionados aos autos.

Com base nesses fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à análise meritória do presente
habeas corpus
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer a i. Defensoria Pública o
arquivamento do acordo de não persecução penal
ofertado pelo Ministério Público Estadual a
CLAUDEMIR LEAL BORGES
, bem como dos
procedimentos investigatórios
correlatos ao fato, sob o argumento de que a conduta imputada ao paciente seria
atípica
, a acarretar
flagrante ilegalidade
e possível
constrangimento
à sua liberdade de locomoção.

Verte da documentação que acompanha o remédio heroico, bem como dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, que, nos autos da Ação n. 1000307-68.2020.8.11.0093, que tramitou perante o d. Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Feliz Natal/MT, julgou-se
improcedente

o pedido de declaração de inexistência de débitos, cumulado com indenização por danos morais,

formulado pelo ora paciente em face da empresa
Energisa
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também
condenou

CLAUDEMIR
por
litigância de má-fé
, tendo determinado a remessa dos autos ao
parquet
, para apuração de suposto cometimento do delito de
falsidade ideológica.

Insta consignar que, interposto recurso defensivo, a decisão singular foi
ratificada
pela Turma Recursal Única desta eg. Corte estadual, que concedeu tão somente parcial provimento

ao apelo, com vistas ao
redimensionamento da pena de multa por litigância de má-fé
, tendo o r. acórdão
transitado em julgado
em
26/04/2023.

Após ter sido noticiado do ocorrido, o Ministério Público instaurou a Notícia de Fato registrada sob o n. 000333-057/2023 (SIMP), no âmbito da qual, analisadas as provas colacionadas ao feito, a d. autoridade acoimada coatora concluiu pela existência de
indícios suficientes
de que a conduta do paciente se amoldava à tipificação do
art. 299 do Código Penal
, por aparente
inserção de informações falsas na petição inicial
, com o intuito de se auferir indenização por danos morais.

Em sequência, ao reputar preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o i. órgão ministerial então ofertou ao paciente
acordo de não persecução penal
, com as seguintes condições:

a
)
comparecimento na Promotoria de Justiça de Feliz Natal/MT para esclarecimento das condições em que ocorreram os fatos
, junto à assistente ministerial;

b
)
100 horas de prestação de serviços comunitários
, em local e tarefas a serem indicados pela Secretaria de Administração do Município de residência,
OU prestação pecuniária no valor de R$ 1.300,00 para pagamento à vista, R$ 1.800,00 em 5 parcelas, ou R$ 2.300,00 em até 10 parcelas
, em prol do Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEG), a ser depositado na seguinte conta: Banco Sicredi, agência no 0812, conta corrente no 744662 (inscrição no CNPJ sob o no 27.180.209/0001- 30);

c
)
proibição da prática de novos crimes
;

d
) comprovação, em 05 dias, de
endereço fixo e exercício de atividade lícita
;

e
) obrigação de
receber quaisquer comunicações através do telefone/WhatsApp informado, durante o cumprimento do acordo
.

(ID 176996161 - Pág. 3) — Destaquei.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta, como exposto, a existência de
flagrante ilegalidade
decorrente da
atipicidade da conduta

imputada ao paciente, arrazoando, em síntese, que “
não há falsidade ideológica, pois a afirmação feita em petição inicial depende da prova do fato constitutivo, não gozando de presunção de veracidade, isto é, o autor não é obrigado a dizer a verdade (verdade esta que vai ser obtida conforme a evolução do processo)
” (ID 176996160 - Pág. 2).

Com fulcro nessas assertivas, pretende o
trancamento
do acordo de não persecução penal e das investigações ligadas ao fato.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

A propósito, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a
justa causa
figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também
não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao
inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal
, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública,
deve a análise da tipicidade da conduta do paciente ser reservada ao d. juízo natural da causa
, na hipótese de
futura apresentação da competente denúncia
por parte do
parquet
, por não ser possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas na inicial do
writ
.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à apresentação de
acordo de não persecução penal
pelo
parquet
, bem como à
continuidade das investigações
no âmbito da Notícia de Fato n. 000333-057/2023 (SIMP), uma vez que quaisquer discordâncias acerca dos elementos informativos deverão ser dirimidos por meio das
vias ordinárias
, com
a instrução e a dilação probatória que forem indispensáveis à elucidação do feito.

Consoante se extrai do caderno processual, afinal, a proposição ministerial encontra aparente respaldo na
documentação oriunda dos autos originários
, como ficha cadastral; histórico de contas, consumo e ordens de serviço; termo de declaração e compromisso assinado, tudo a evidenciar a relação jurídica entre as partes; além da
sentença
exarada pelo magistrado singular, posteriormente
confirmada
pela c. Turma Recursal desta eg. Corte de Justiça.

Por outro lado, as alegações defensivas, no sentido de que
CLAUDEMIR
havia contratado um advogado para ajuizar a ação, não tendo, todavia, obtido posteriores notícias acerca do processo, por não lograr êxito em contatá-lo,
carecem de elementos probatórios aptos a corroborá-las de maneira indene de dúvidas
, devendo ser apresentadas e discutidas com o resguardo do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como de todas as demais garantias do
devido processo legal
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Estou convencido, portanto, de que inexiste qualquer
ilegalidade
a macular o
acordo de não persecução penal
proposto pelo i. órgão ministerial, devendo eventual entendimento contrário à imputação feita ao paciente ser debatido ao longo das investigações e também no caso de eventual instrução processual, com a possibilidade de que a i. Defesa do paciente, certamente, deduza suas alegações e apresente as provas que reputar pertinentes à sua corroboração.

A toda evidência, pois, não há falar em manifesta atipicidade da conduta quando as questões levantadas pela i. Defensoria Pública
se chocam com o mérito da investigação e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de
circunstâncias fáticas e jurídicas
cuja aferição exige
dilação probatória
de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, a
suspensão da proposta de acordo de não persecução penal
e o
trancamento das investigações
em sede de
habeas corpus
seriam viáveis apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
o fato narrado pelo
parquet
apresenta-se
formal e materialmente típico
, existindo indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita pelo i. órgão ministerial, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente e a continuidade das investigações.

Sendo assim, não há falar em trancamento do acordo de não persecução penal, tampouco das investigações conduzidas pelo
parquet
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDEMIR LEAL BORGES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023